Tribunal: TJMT
Processo: 1022325-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022325-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 701.287.521-65 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022325-68.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcos Alves da Silva

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE PERPETRADA PELO TITULAR DA CONTA. CONSUMIDOR DEVIDAMENTE NOTIFICADO. VALIDADE. AUSENCIA DE DANO MORAL RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor argumenta que foi creditado em sua conta corrente o valor de R$ 29.000,00 referente a venda de produtos e a Requerida reteve indevidamente o valor de R$ 22.000,00. Assim, pretende o desbloqueio da importância e indenização pelos danos morais sofridos.

2. O requerido em sede de defesa explicou que a conta corrente foi bloqueado para apuração da razão de recebimento da importância de R$ 29.000,00 em 06/01/2020, em razão da contestação realizada pelo cliente da conta debitada, sob n. 95251444. Informou ainda que em consulta ao site do TJRJ, foi possível localizar o processo n.

0007509-46.2020.8.19.0011, na qual o mesma afirma ter sido vítima de golpe na aquisição de veículo, tendo na ocasião realizado depósito em duas contas distintas, sendo uma delas a objeto da lide. Pugna ao final pela improcedência dos pedidos.

3. O Autor em sede de impugnação a contestação afirmou que desconhece o Autor da ação no Rio de Janeiro, bem como que o valor depositado na sua conta corrente foi fruto do contrato de compra e venda juntado com a inicial, id 85688982, entretanto, não fez prova da existência dos objetos lá relacionados, muito menos anexou aos autos qualquer documento que prove que o Sr. Leonardo Antonio Niedermayer, foi quem lhe repassou a importância discutida.

4. O bloqueio de conta bancária por suposta transação fraudulenta não configura prejuízo passível de ser indenizado, pois o banco requerido agiu justificadamente em decorrência de possível suspeita de fraude de acordo com os dados de que dispunha no tempo do ocorrido, sem que o Autor tenha satisfatoriamente prestado os esclarecimentos necessários oportunamente.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021